Tribunal: TJBA
Processo: 0035156-76.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035156-76.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Construtora Norberto Odebrecht SA e outros

Advogado(s)
:
REGINALDA PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO, MARCELA VARJAO GUIMARAES, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, EDVALDO PEREIRA DE BRITO, EDVALDO BRITO FILHO

APELADO: Construtora Norberto Odebrecht SA e outros

Advogado(s)
:
REGINALDA PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO, EDVALDO PEREIRA DE BRITO, EDVALDO BRITO FILHO, MARCELA VARJAO GUIMARAES, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO EM SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 810 DO STF. RE 870947. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO JUDICIAL
DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL. PARÂMETROS.

TEMA 905 DO STJ. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. EC N. 113/2021. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Retornam os autos a esta c. Câmara, por força do provimento do Recurso Especial interposto pelo ESTADO DA BAHIA (fls. 1509/1543), para que seja reapreciado o Recurso de Apelação interposto pela CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A
(
fls.
965/969), no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em sentença (fls. 938/951) em 5% (cinco por centro) sobre o valor da condenação e mantidos pelo acórdão de fls. 1036/1045, contudo, reputada tal manutenção desprovida de fundamentação.

II – A legislação de regência preceitua que a verba honorária deve ser arbitrada mediante apreciação equitativa e, demais, levando em consideração
o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Inteligência parágrafos 3º e 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, incidente na espécie.

III – D
iante da complexidade da causa, dos tantos atos processuais praticados pelos patronos da parte autora, além do tempo dedicado ao estudo e à elaboração das petições, recursos e em preparação para as audiências, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser mantidos nos termos
fixados pelo julgador monocrático, na ordem de 5% (cinco por centro) sobre o valor da condenação, com esteio nos parágrafos 3º e 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973.

IV – A disciplina dos consectários legais é matéria cognoscível de ofício, porque de ordem pública.

V – A
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
, inclusive no período entre 2009 e 2015
–
Tema 810 STF – RE 870947.

VI –
Considerando que a dívida é de ordem administrativa, os índices a serem aplicados devem seguir os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, na conclusão do julgamento do REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905. A partir de 9/12/2021, as parcelas deverão ser corrigidas pela taxa Selic, nos termos da regra estabelecida no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

VII – Recurso de Apelação provido em parte, para que o montante exequendo seja atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora mediante a aplicação dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça junto ao item “3.1” do
REsp 1.495.146/MG
–
Tema 905
, e pela taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, mantendo-se os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da condenação, conforme
parágrafos 3º e 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação
nº
0035156-76.1996.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A
,
e como apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.